Tribunal: CARF
Processo: 10880.993486/2022-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2022 a 28/02/2022
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA DCTFWEB E ESOCIAL.
A retificação da DCTFWEB e das informações declaradas no e-Social das competências em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se indeferir a compensação, já que processada indevidamente.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO A DESTEMPO DA DCTFWEB. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA DO DIREITO CREDITÓRIO INVOCADO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA CARF No. 164.
Não se acolhe, como elemento passível de validar o direito creditório invocado, a DCTFWeb retificada e transmitida após a ciência do Despacho Decisório, quando ausente qualquer demonstração, ainda que indiciária, pelo contribuinte, no que diz respeito à natureza e origem do direito creditório invocado. Aplicação da Súmula CARF no 164.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA APLICÁVEL.
É aplicável aos créditos glosados a multa de mora de 20%, descabendo falar-se em sua alteração para multa regulamentar inerente ao descumprimento de obrigação acessória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.993486/2022-22
ACÓRDÃO
2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2022 a 28/02/2022
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA
DCTFWEB E ESOCIAL.
A retificação da DCTFWEB e das informações declaradas no e-Social das
competências em que ocorreu o recolhimento indevido é condição
obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a
compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor
perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da
liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se indeferir a
compensação, já que processada indevidamente.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO A DESTEMPO DA DCTFWEB. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA DO DIREITO CREDITÓRIO
INVOCADO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA CARF No. 164.
Não se acolhe, como elemento passível de validar o direito creditório
invocado, a DCTFWeb retificada e transmitida após a ciência do Despacho
Decisório, quando ausente qualquer demonstração, ainda que indiciária,
pelo contribuinte, no que diz respeito à natureza e origem do direito
creditório invocado. Aplicação da Súmula CARF no 164.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
2
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da
existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de
prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é
suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA APLICÁVEL.
É aplicável aos créditos glosados a multa de mora de 20%, descabendo
falar-se em sua alteração para multa regulamentar inerente ao
descumprimento de obrigação acessória.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2101-003.585, de 02 de fevereiro de 2026,
prolatado no julgamento do processo 10880.993480/2022-55, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
3
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte, via PER/DCOMP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (i) a necessidade de
retificação das informações constantes do e-social e da DCTFWeb para formalizar a existência de
pagamento indevido; (ii) sem a retificação das informações não há como se defender a liquidez e
certeza do crédito indicado à compensação; (iii) a retificação da DCTFWeb após a apresentação do
pedido de compensação, sem a demonstração, ainda que indiciária, pelo contribuinte, no que diz
respeito à natureza e origem do direito creditório invocado, não é suficiente para a comprovação
de liquidez e certeza dos créditos, nos termos da Súmula CARF no. 164; (iv) é aplicável aos créditos
glosados a multa de mora de 20%, descabendo falar-se em sua alteração para multa regulamentar
inerente ao descumprimento de obrigação acessória.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: dispensa de retificação da
DCTFWeb para reconhecimento do direito creditório; da nulidade do lançamento tendo em vista
que foram promovidas as retificações do eSocial e da DCTFWeb, ainda que posteriormente à
apresentação dos pedidos de compensação. Alega que o seu direito creditório está suportado
tanto pelas suas obrigações fiscais, quanto pelos demais documentos hábeis e idôneos acostados
na Manifestação de Inconformidade, que corroboram os valores creditórios indicados em seus
documentos fiscais, inclusive com as retificadores promovidas. Reitera o pedido para que seja
apenas aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
4
O Recurso Voluntário é tempestivo, pois apresentado dentro do prazo de
30 dias contados da ciência da decisão de piso, e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, deve ser conhecido1.
Necessidade de retificação das informações constantes do E-Social e da
DCTFWeb
O Recurso Voluntário alega que a decisão de primeira instância deveria ser
reformada, uma vez que teria partido do pressuposto de que seria
necessário retificar as declarações pertinentes (escrituração fiscal eSocial e
DCTFWeb retificadora) para permitir a confirmação da existência do direito
creditório indicado em PER/DCOMP Web.
De acordo com as alegações apresentadas, inexistiria obrigação legal de
retificação das declarações para a realização da compensação de valores
pagos indevidamente. Ademais, alega que teria promovido a retificação de
suas DCTFWebs, para que as informações ficassem de acordo com as
compensações realizadas, e mesmo que estas tenham sido promovidas
após a apresentação das compensações, deveria ser reconhecido o seu
direito ao crédito.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A decisão de primeira instância entendeu que a retificação das pertinentes
informações no e-Social e na DCTFWeb seria imprescindível para a
homologação das compensações apresentadas pelo contribuinte, pois são
elas que demonstram a liquidez e certeza dos créditos. Explica que, como o
contribuinte não retificou as informações em seu e-Social e na DCTFWeb
para identificar os supostos créditos tributários recolhidos a maior
indicados para compensação, teria ocorrido um descolamento total das
informações prestadas, a não identificação dos supostos créditos e
consequentemente a não homologação dos pedidos de compensação.
Explica que o procedimento correto a ser seguido para o regular
processamento da compensação, pelo contribuinte, é o seguinte:
1o) apuração dos tributos via e-Social;
2o) transmissão da DCTFWeb;
3o) verificado o erro, retificação dos dados e informações no e-Social;
4o) transmissão da DCTFWeb retificadora; e,
5o) transmissão da declaração de compensação.

1 Nos autos do Processo no. 10880.993480/2022-55 (paradigma), foram apresentados dois Recursos
Voluntários. O primeiro foi apresentado em 20/12/2024 ( e-fls. 99/129) e o segundo, em 23/12/2024 (e-fls.
134/146), fora do prazo e por outros procuradores. Dessa forma, apenas o primeiro recurso foi admitido.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
5
Se o contribuinte não segue tal procedimento de retificação prévia das
declarações providas com força de confissão de dívida, é impossível que
qualquer servidor público da RFB reconheça o direito creditório do
contribuinte, pois os sistemas não permitem este procedimento, porque
funcionam por uma lógica de batimento.
Concordo com a decisão de piso. Uma vez que o encontro de contas não
era possível sem a identificação correta dos créditos e débitos por meio de
retificação prévia das informações da DCTFWeb. Assim como explicou a
decisão de piso:
Não tendo havido a retificação das informações prestadas via e-Social, o
recolhimento feito pelo contribuinte encontra-se alocado integralmente em
relação aos tributos apurados e confessados como devido, de forma a não
ensejar qualquer valor creditório a ser reconhecido, e, ipso facto, tornando
desnecessário qualquer questionamento quanto à sua natureza ou origem,
porque, de fato e de direito, ele não surgiu! Todavia, caso houvesse sido
feita a retificação do e-Social e da DCTFWeb previamente, em novo
batimento, certamente estaria visível que o recolhimento ordinariamente
feito estaria a maior que o valor declarado. A partir desta constatação, o
contribuinte seria intimado a demonstrar o erro de apuração originário, e
seriam analisados tanto a origem como a natureza e liquidez do direito.
O tema relativo à necessidade de retificação das obrigações acessórias,
principalmente as declarações que têm caráter de confissão de dívida
como a GFIP e a DCTF não é novo no CARF.
A necessidade de retificação das informações fiscais para que elas reflitam
as informações indicadas no pedido de compensação, sempre foi indicada
como parte do procedimento de compensação, pois a retificação das
informações declaradas garante coerência das informações com as
apurações.
Especialmente quando se tratava de informações de compensações das
contribuições previdenciárias, que era feita diretamente em GFIP, a
declaração correta das informações é que permitia a comprovação do
direito líquido e certo aos créditos.
Como concluiu o Parecer Normativo Cosit no. 2/2015:
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o
intuito de formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos
PER/DCOMP. Tal diretriz está ainda mais evidente com a implantação da
autorregularização.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
6
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF
for suficiente, há um limite temporal para que ela produza os efeitos de
uma declaração original (antes da ciência do despacho decisório, a qualquer
tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior. É necessário que os valores informados
na DCTF estejam coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a
exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em cada caso, ou confirmados por
documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. Isso porque a
existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados
na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas, afasta a
certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação.
b. A retificação da DCTF pode ser encaminhada a qualquer momento, desde
que não tenha expirado o prazo para sua efetivação. O prazo extingue-se
em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte ao qual se refere a declaração, conforme prescreve a Instrução
Normativa RFB 1.110/2010, art. 9o, § 5o.
3- É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou indícios
sem a retificação da DCTF?
Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é
imprescindível para o reconhecimento do crédito. A existência de crédito
líquido e certo é requisito legal para a concessão da compensação (CTN,
art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF afasta a
certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido.
Assim, considerando que a DCTFWeb e as informações prestadas no e-
Social são informações fundamentais para registro das contribuições dos
segurados e também da responsabilidade das empresas, e as informações
lá prestadas correspondem a confissão de dívida, a exigência de retificação
das declarações para identificação dos créditos que estão sendo objeto de
compensação é decorrência lógica do disposto no art. 170 do CTN2, pois
apenas é possível compensar créditos líquidos e certos.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
7
Com o advento da Lei no 9.032/95, com as alterações que produziu na Lei
no 8.212/91, a compensação de indébitos relacionados às contribuições
previdenciárias passou a ser prevista em sua legislação específica:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (grifos acrescidos)
Mesmo após a Lei no. 11.457/2007, que transferiu a competência para
“planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições previdenciárias passou à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), a compensação continuou sendo regulamentada pelas regras
expressas no art. 66 da Lei no 8.383/91, combinadas com as previstas no
art. 89 da Lei no 8.212/91.
As regras aplicadas à compensação previdenciária foram impactadas com a
publicação da Lei no 13.670/18 que possibilitou a aplicação da chamada
“compensação cruzada” aos indébitos relacionados às contribuições
previdenciárias ao revogar o parágrafo único do art. 26 e incluir o art. 26-A
na Lei no 11.457/07:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do
Regime Geral de Previdência Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias
úteis, contado da data em que ela for promovida de ofício ou em que for
apresentada a declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no
13.670, de 2018)
(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
8
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e
3o desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), para apuração das referidas contribuições, observado o disposto
no § 1o deste artigo; (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do
caput deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei:
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018
)a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a
apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de
2018)
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com
crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização
do eSocial para apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei
no 13.670, de 2018)
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração de tributos com crédito concernente às contribuições a que se
referem os arts. 2o e 3o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração das referidas contribuições. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018) (grifos acrescidos)
Portanto, de acordo com a referida legislação, (a) só é permitida a
compensação de crédito fazendário com débito previdenciário e vice-versa,
se ambos forem referentes a períodos em que o contribuinte estava
obrigado à entrega da DCTFWeb; b) quanto aos créditos previdenciários, é
permitida a sua compensação com débitos previdenciários declarados em
DCTFWeb, mesmo quando referentes a períodos anteriores à DCTFWeb
(períodos de GFIP).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
9
Com a unificação do regime de compensação dos tributos administrados
pela RFB, as regras gerais de compensação previstas no art. 74 da Lei no
9.430/96 passaram a ser aplicáveis também às compensações de indébitos
relacionados às contribuições previdenciárias e as destinadas a Outras
Entidades e Fundos, respeitadas as limitações temporais relacionadas à
obrigatoriedade da apresentação da DCTFWeb para a adoção do novo
regime:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Assim, desde 27/08/2018, com a utilização do sistema PER/DCOMP Web,
os contribuintes poderiam (i) compensar débitos previdenciários oriundos
da DCTF Web, sendo que os saldos a pagar dos débitos apurados serão
importados automaticamente da DCTF Web para o PER/DCOMP Web,
limitando a compensação a esses valores; (ii) fazer pedido de restituição ou
declaração de compensação informando crédito de pagamento indevido
ou a maior de eSocial, ou seja, pagamento do DARF gerado pela DCTF Web
em duplicidade ou que se tornou indevido em razão de retificação da DCTF
Web; (iii) fazer compensação cruzada, ou seja, compensar débitos
fazendários com créditos previdenciários e vice versa, desde que tanto o
crédito quanto o débito sejam apurados a partir de agosto de 2018.
Portanto, é imprescindível que as informações declaradas no e-Social e na
DCTF Web sejam as mesmas declaradas do PERDCOMP Web, sob pena de
não ser possível a compensação pretendida via encontro de contas
(batimento).
Com a publicação da Instrução Normativa no 2.272/2025, o entendimento
de consultas e do próprio Parecer Normativo foi oficializado, conferindo
maior clareza e segurança jurídica quanto aos procedimentos que devem
ser adotados. O normativo também reforça a necessidade de cuidados na
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
10
escrituração e envio das declarações acessórias, pois erros ou omissões
podem inviabilizar a compensação de valores, salvo nos casos excepcionais,
como créditos decorrentes de decisões judiciais, agora regulamentados:
Art. 64. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, ressalvada a compensação de que trata a
Seção VII deste Capítulo.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito
passivo, mediante declaração de compensação, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de utilização desse, do formulário
Declaração de Compensação, constante do Anexo IV.
§ 2o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
apresentação da declaração de compensação, ainda que:
I - o débito e o crédito objetos da compensação se refiram a um mesmo
tributo; ou II - o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado
por pessoa jurídica de direito público.
§ 3o Consideram-se débitos próprios, para fins do disposto no caput, os
débitos por obrigação própria e os decorrentes de responsabilidade
tributária apurados por todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 4o A compensação de contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto se o
direito creditório for decorrente de decisão judicial transitada em
julgado.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2272, de 17 de
julho de 2025). (grifos acrescidos)
Dessa forma, verifica-se que a obrigação de seguir os procedimentos
estabelecidos para a compensação deve ser observada pelos contribuintes,
para garantir a liquidez e certeza dos créditos objeto de compensação.
As decisões proferidas por esta Turma e por outras Turmas de julgamento
do CARF também reconhecem a necessidade de retificação das
informações para garantir a liquidez e a certeza dos créditos,
principalmente em se tratando de contribuições previdenciárias. Os casos
abaixo versam sobre necessidade de retificação da GFIP, mas entendo que
é o mesmo caso das informações agora prestadas no e Social e na
DCTFWeb:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
(...)
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
11
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO
DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO
DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis
e idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não
tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu
direito, não deve ser deferida a pretensão do recorrente.4
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS
GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em
GFIP os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos
créditos utilizados, sob pena de serem glosados. A prévia retificação da
GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição
obrigatória
para
realização
de
compensação
de
contribuições
previdenciárias, nos termos da legislação.5
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2018 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM
AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP. LEGALIDADE. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com

3 CARF. Acórdão no 2101-002.919, Rel. Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, sessão de 2 de out. de 2024.
4 CARF. Acórdão no 2201-011.759, Rel. Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, sessão de 9 de maio de 2024.
5 CARF. Acórdão no 2202-011.078, Rel. Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, sessão de 7 de nov. de 2024.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
12
trânsito em julgado, é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.6
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS
PLEITEADOS. NECESSIDADE.
Cabe ao requerente o ônus da prova em demonstrar a certeza e a liquidez
dos créditos a serem compensados ou restituídos.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da legislação.7
De acordo com as regras para a compensação das contribuições
previdenciárias, cumpre destacar que o e-Social, quando transmitido sem
ressalvas, representa o efetivo cumprimento da obrigação acessória de
apresentação das folhas de pagamento, servindo de base para a apuração
das contribuições sociais previdenciárias devidas. Em outros termos, a
escrituração digital encaminhada à Receita Federal do Brasil, na qual o
próprio contribuinte define a classificação das rubricas de sua folha de
pagamento em relação às hipóteses de incidência previdenciária, é o
instrumento por meio do qual são calculadas as contribuições devidas e,
consequentemente, reconhecida a legitimidade dos débitos declarados na
DCTFWeb. É com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte
que é gerada sua guia de pagamentos.
Assim, constatada qualquer inconsistência ou erro na escrituração
transmitida via e-Social, torna-se necessária sua retificação, a fim de
comunicar ao Fisco as informações corretas da folha de pagamento e,
quando cabível, apresentar justificativas e documentos comprobatórios
que assegurem a veracidade e precisão das alterações realizadas.
Ao contrário do que afirma a recorrente, não se trata de excesso de
formalismo, ou de ofensa ao princípio da verdade material, uma vez que as
retificações deveriam ter sido previamente realizadas para que fosse
possível o correto batimento.

6 CARF. Acórdão no 2201-011.861, Rel. Luana Esteves Freitas, sessão de 6 de agosto de 2024.
7 CARF. Acórdão no. 2004-000.176, Rel. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, sessão de 10 de fevereiro de 2025.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
13
Dessa forma, concordo com a decisão de piso que negou provimento à
Manifestação de Inconformidade e confirmou o Despacho Decisório que
indeferiu a compensação diante da falta de retificação prévia da DCTFWeb.
Da Súmula CARF no. 164 e da liquidez e certeza dos créditos
A recorrente alega que a decisão de piso teria ofendido o art. 146 do CTN e
alterado o critério jurídico da análise realizada pelo Despacho Decisório,
tendo em vista que considerou que não há nos autos sequer uma
informação atinente à natureza e origem do direito de crédito alegado, isto
é, o contribuinte alega e comprova ter feito a retificação a destempo, mas
não demonstra em que consistiu esta retificação, qual o fato motivador,
qual o erro por ele perpetrado na apuração original, qual o porquê do seu
direito creditório.
De fato, não há nos autos nenhuma informação sobre o que teria causado
o suposto erro que levou ao recolhimento a maior e consequentemente
teria dado origem aos créditos indicados para compensação pela
recorrente. Não foi juntado nenhum documento, a Manifestação de
Inconformidade apenas informa que a retificação foi realizada.
Em diversos casos julgados pelo CARF, o contribuinte promove a retificação
das declarações após a apresentação dos PERDCOMPS ou mesmo após o
Despacho
Decisório,
mas
apresenta
no
processo
administrativo
comprovação de que o crédito seria líquido e certo, embasando
documentalmente o seu direito ao crédito.
É o que se viu no Acórdão no. 9101-007.3428 (1a Turma da CSRF), em que o
contribuinte apresentou a retificadora após o despacho decisório. Naquele
caso, o contribuinte apresentou, em manifestação de inconformidade,
memória de cálculo do tributo devido, afirmando que ele teria sido
corretamente informado em DIPJ anterior à PERDCOMP e retificou a DCTF,
após o despacho decisório. Portanto, não se aplicou o teor da Súmula CARF
no. 164, no sentido de que a retificação de DCTF após a ciência do

8 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode comprovar o indébito por outros meios ao
longo do contencioso administrativo fiscal. A apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da transmissão
DCOMP, a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de prova que impõe a conversão do julgamento em diligência
para confirmação escritural do direito creditório, devendo ser dado provimento parcial ao recurso especial para, como
sucedâneo da diligência não promovida desde a apresentação daquela prova em manifestação de inconformidade,
restituir os autos à Unidade de Origem para aquelas verificações. (Acórdão no. 9101-007.342, Conselheira Relatora
Edeli Pereira Bessa, sessão de 22/06/2025).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
14
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. Naquela oportunidade, a CSRF
determinou o retorno dos autos à primeira instância para apreciação dos
documentos apresentados, exatamente porque foi apresentada a
retificação (mesmo que após o despacho) e foi apresentado início de
prova de existência do indébito, a demandar confirmação pela unidade
de origem.
No presente caso, contudo, a Súmula CARF no. 164 foi devidamente
aplicada pela decisão de piso, pois apesar de a retificação ter sido
promovida após a compensação, não foi apresentado qualquer indício de
liquidez e certeza do crédito.
A jurisprudência do CARF é uníssona sobre o ônus comprobatório do
contribuinte em caso de indicação de pedidos de compensação. Vale o
destaque do trecho da declaração de voto do conselheiro Leonam Rocha
do Acórdão no. 2004-000.176
É dever primário do contribuinte, quando o onus probandi lhe compete,
comprovar com elementos eficientes e com a finalidade própria a sua
pretensão, sendo parte colaborativa para a resolução do caso.
Ressalte-se, ademais, não caber ao julgador, em instância do contencioso
administrativo, realizar trabalho de auditoria, sem falar que eventual
documentação contábil e fiscal não pode ser meramente colacionada ao
processo sem cotejo, prescindindo de detalhamento, de articulação, de
aclaramento e de devida fundamentação com análise circunstanciada das
conclusões que se extrairiam da escrita contábil ou da escrita fiscal, a fim
de demonstrar o fato jurídico constitutivo da situação de direito a crédito
que se pretende invocar sob a ótica da restituição. O contribuinte
exclusivamente, em recurso voluntário, apresenta telas de GFIP, de
Per/DCOMP e de GPS. Restou ausente as retenções destacadas e outros
elementos que pudessem robustecer o direito a crédito.
Não socorre o contribuinte a utilização de argumento no sentido de que o
crédito existe e o único óbice seria a não retificação. Deveria demonstrar o
crédito de forma nítida, transparente. Uma vez não reconhecido o crédito,
o ônus do contribuinte se eleva para demonstrar certeza e liquidez do
direito creditório.
O procedimento de restituição ou de compensação confere ao
contribuinte o ônus de comprovar de forma inequívoca o crédito. Obriga-
se, inclusive, a demonstrar a origem do alegado direito creditório,
permitindo a rastreabilidade, valendo-se de todos os meios de prova
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
15
permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem alega, na forma
definida pela legislação, o ônus de provar, de modo que, não
comprovadas as alegações, mantém-se incólume a decisão hostilizada.
Então, se a prova não é capaz de gerar firme convencimento motivado de
que os créditos apontados existem, deve-se negar provimento ao recurso.
Portanto, mesmo considerando-se que a retificação prévia da DCTFWeb
não seja condição indispensável para a compensação dos créditos, é ônus
do contribuinte comprovar a liquidez e certeza dos mesmos e tal
comprovação não foi feita nos autos.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da
existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de
prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é
suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
Da mesma forma que a decisão de primeira instância, não tendo o
contribuinte
retificado
previamente
suas
declarações,
e
sequer
apresentado nos autos a origem do suposto erro que teria dado origem aos
créditos indicados para compensação, não se mostra possível o
reconhecimento do seu direito creditório.
Da multa de mora aplicada à glosa de compensação
A recorrente reitera o pedido para que seja homologada a compensação
realizada, e aplicada apenas multa regulamentar aplicável à entrega com
atraso da DCTFWeb (artigo 14 da Instrução Normativa RFB no 2.005/2021),
tendo em vista que promoveu a retificação da DCTFWeb e teria agido com
boa fé durante todo o processo.
Não assiste razão à recorrente.
O presente processo discute a compensação realizada pela recorrente,
promovida sem a comprovação da liquidez e certeza dos créditos em razão
da não retificação prévia das informações em DCTFWeb e sem a
comprovação nos autos, de que efetivamente teria direito aos créditos
(comprovação da origem e natureza do direito creditório invocado em
compensação). Foi em razão destes fatos que ocorreu a glosa de
compensação. A discussão não é de descumprimento de obrigação
acessória. Portanto, deverá ser mantida a penalidade aplicada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.588 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993486/2022-22
16
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 151
DF CARF MF
Original